Tribunal: TJPA
Processo: 0000352-22.2010.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000352-22.2010.8.14.0040
APELANTE: MARIA ODETE CAMARGOS

APELADO: VALDIR ANTONIO PEREIRA, RONNE DE JESUS RAMOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/MARÇO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000352-22.2010.814.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS / PA.

APELANTE
: MARIA ODETE CAMARGOS.

ADVOGADO
: EDIRAN MARINQUES SOUZA OLIVEIRA - OAB/PA nº 14.808.

APELADO:
VALDIR ANTONIO PEREIRA.

APELADO:
RONNE DE JESUS RAMOS PEREIRA.

ADVOGADO:
ANDRÉIA BARBOSA DE OLIVEIRA - OAB/PA nº 13.228.

ADVOGADO:
MARCELO SANTOS MILECH - OAB/PA nº 15.801-A.

RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE COMPRA E VENDA E DEVIDA QUITAÇÃO. EXISTÊNCIA DO CONTRATO. VIOLAÇÃO DE SUAS CLÁUSULAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ARTIGOS 319 E 320 DO CC/02. CONDUTA ILÍCITA DOS RÉUS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da sentença ora vergastada, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra júnior

–
Presidente,
Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (8) dia do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000352-22.2010.814.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS / PA.

APELANTE
: MARIA ODETE CAMARGOS.

ADVOGADO
: EDIRAN MARINQUES SOUZA OLIVEIRA - OAB/PA nº 14.808.

APELADO:
VALDIR ANTONIO PEREIRA.

APELADO:
RONNE DE JESUS RAMOS PEREIRA.

ADVOGADO:
ANDRÉIA BARBOSA DE OLIVEIRA - OAB/PA nº 13.228.

ADVOGADO:
MARCELO SANTOS MILECH - OAB/PA nº 15.801-A.

RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este E. Tribunal de Justiça por
MARIA ODETE CAMARGOS,
nos autos da
Ação de Indenização por danos morais e materiais
proposta em desfavor de
VALDIR ANTONIO PEREIRA
e
RONNE DE JESUS RAMOS PEREIRA,
diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Parauapebas, que julgou improcedente os pedidos elencados na exordial, pois a Autora não teria comprovado que efetivamente pagou pela aquisição do terreno, sendo ainda desrespeitada as cláusulas do contrato.

Inconformada, a Autora interpôs o presente recurso de apelação às
fls. ID 4090873 - Pág. 01/11
, tendo sustentado, em síntese, que em dezembro/2014 adquiriu dos Apelados o terreno descrito na exordial, tendo sido pago pelo mesmo o valor à vista de R$-7.000,00 (sete mil reais). Que mesmo sem ter construído nada no terro, comparecia constantemente no mesmo. Que no ano de 2009 foi acometida de doença, pelo que se submeteu a tratamento na cidade de Imperatriz - MA, tendo ficado neste município por cerca de 3 (três) meses. Que ao retornar de viagem, compareceu no terreno adquirido por si, quando então foi surpreendida ao se deparar com a construção de um muro pelo Sr. André, tendo este mostrado a Autora um documento de compra do mesmo terreno, porém em data posterior.

Dessarte, diante da conduta ilícita praticada pelos Réus, requereu o pagamento de danos materiais no importe de R$-10.000,00 (dez mil reais) e danos morais no valor de R$-700.000,00 (setecentos mil reais) - cem vezes o valor que teria pago no terreno -.

Mesmo tendo sido devidamente intimados, os Apelados
não apresentaram contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 09 de fevereiro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE COMPRA E VENDA E DEVIDA QUITAÇÃO. EXISTÊNCIA DO CONTRATO. VIOLAÇÃO DE SUAS CLÁUSULAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ARTIGOS 319 E 320 DO CC/02. CONDUTA ILÍCITA DOS RÉUS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, acerca da comprovação do pagamento, assim dispõe o CC/02:

Art. 319.
O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada.

Art. 320.
A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único.
Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.

Dessarte, compulsando detidamente os autos, constato que não há nenhuma prova de que a Autora pagou, efetivamente, os R$-7.000,00 (sete mil reais) pelo terreno descrito na exordial.

Vale dizer que no contrato de compra e venda de fls. ID
4090868 - Pág. 16/18, não consta nenhuma cláusula que permita inferir que o suposto pagamento à vista tenha ocorrido quando da assinatura do pacto ou que este, desde logo, continha cláusula expressa de quitação. Ainda sobre o pagamento, importante se faz trazer à baila os termos das cláusulas do contrato, a saber:

Cláusula 7ª.
Por foça deste instrumento, a COMPRADORA
pagará
ao VENDEDOR a quantia de R$-7.000,00 (sete mil reais),
a vista em moeda corrente do país.

Cláusula 8ª.

O pagamento deverá ser feito
pela COMPRADORA, ou por procurador por este constituído,
na residência do VENDEDOR
, situada na Avenida do Comércio, nº 416, bairro Rio Verde, CEP 68515-000, cidade de Parauapebas, no Estado do Pará.

Com efeito, as cláusulas supramencionadas permitem inferir, claramente, de que o contrato, por óbvio, gerou uma obrigação à compradora de pagar os R$-7.000,00 (sete mil reais) pela aquisição do terreno,
mas não
que tal pagamento tenha efetivamente ocorrido quando da assinatura do contrato, conclusão esta facilmente perceptível a partir do verbo “pagará”, o qual se trata de uma f
lexão do verbo pagar, na 3ª pessoa do singular do
futuro
do presente do indicativo. Ademais, restou expressamente acordado que o pagamento seria feito na residência do vendedor, não havendo, também, comprovação de observância desta cláusula.

Desse modo, nos termos do art. 333, I, do CPC/1973 (vigente à época dos fatos), incumbia à Autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, tal seja a demonstração do efetivo pagamento, até mesmo em razão de que exigir tal prova dos Réus implicaria no ônus deles produzirem prova negativa / diabólica.

Avançando, verifico que a Apelante também alegou que os réus teriam confessado a ocorrência da venda do terreno, tendo juntado aos autos, para tanto, o termo da audiência ocorrida nos autos da ação de reintegração de posse (do mesmo imóvel objeto da presente demanda) nº 2009.1.003640-6. Contudo, ao analisar a referida prova (fls. 4090870 - Pág. 03/05), muito embora o réu Ronne de Jesus Ramos Pereira tenha confessado a venda, ele
refutou a ocorrência de qualquer pagamento
pela Autora. Sobre tal depoimento, vale dizer que a própria advogada da ora Apelante, nos autos da referida ação de reintegração de posse, apresentou contradita ao testemunho prestado pelo Sr. Ronne, o qual foi aceito pela juíza, tendo o advogado do Réu na ação possessória interposto agravo retido.

Cabe aqui salientar que a mencionada ação de reintegração de posse ajuizada pela ora Apelante, em desfavor do terceiro que posteriormente comprou o mesmo terreno, foi julgada improcedente, não tendo havido a interposição de recurso a este E. Corte, pelo que houve, então, o trânsito em julgado.

Todavia, transcrevo abaixo o depoimento do Sr. Ronne, proferido na condição de testemunha nos autos da mencionada ação de reintegração de posse, para fins de melhor elucidar a prova que, embora tenha sido refutada pela própria Autora na audiência ocorrida nos autos da ação possessória, agora é de seu intuito a utilização, senão vejamos.

“que confirma ter vendido o lote para a Autora, e posteriormente para o réu, justificando tal conduta e desconhece qualquer ação de indenização cível ou penal movida pela autora contra si. Que era proprietário dos lotes do residencial Bambui. Que vendeu o lote para a Sra. Odete, que tal venda ocorreu em 2004 pelo preço de 6/7 mil reais; que vendeu não só para a requerente como para várias pessoas; que as vendas eram realizadas por meio de corretores; que quem passava recibo era somente o depoente não sendo realizado por corretores;
que a requerente não pagou o preço do lote
;
que 4 a 5 meses depois da primeira venda, já em 2005 vendeu o mesmo lote ao requerido
, que vendeu o lote por aproximadamente 10 mil reais; que acredita que a venda”
(
grifei
).

Nesses termos, se o(s) Réu(s) refutaram a alegação de pagamento, tem-se, por óbvio, que a incumbência da comprovação do pagamento incumbe, integralmente, à Autora.

Por fim, importante se faz trazer a lume a redação da cláusula nº 9 do contrato de compra e venda entabulado entre os litigantes:

Cláusula 9ª.

O presente contrato será rescindido 30 (trinta) dias após a COMPRADORA deixar de pagar qualquer das parcelas pactuadas
neste instrumento na data do vencimento, perdendo desde já este a posse do lote, procedendo-se na forma do art. 35, da Lei nº 6.766/79, não tendo direito a ser ressarcido pelas benfeitorias voluptuárias.

Isso posto, não tendo sido comprovado o efetivo pagamento dos R$-7.000,00 (sete mil reais) pela Autora, bem como de que a venda do mesmo bem ocorreu a um terceiro 4 (quatro) meses após a concretização da venda com a Autora, não vislumbro qualquer ato ilícito praticado pelos Apelados, razão pela qual impõe-se a manutenção da sentença de improcedência em todos os seus termos.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/03/2021